Tribunal: TJSP
Processo: 1037220-35.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR-SE A ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES POR SINISTRALIDADE APLICADOS AO VALOR DO PRÊMIO. MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA, A ELE CABENDO DECIDIR ACERCA DA OPORTUNIDADE DE SUA PRODUÇÃO. MATÉRIA

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR-SE A ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES POR SINISTRALIDADE APLICADOS AO VALOR DO PRÊMIO. MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA, A ELE CABENDO DECIDIR ACERCA DA OPORTUNIDADE DE SUA PRODUÇÃO. MATÉRIA REJEITADA.

PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. CLÁUSULA QUE PREVÊ REAJUSTE POR AUMENTO DE SINISTRALIDADE E POR VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES. CLÁUSULA CLARA E QUE NÃO GERA DÚVIDAS. AVENÇA CELEBRADA ENTRE DUAS EMPRESAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE QUANTO AO TEOR DE REFERIDA PREVISÃO. INAPLICABILIDADE DA APLICAÇÃO SUPLETIVA, A AVENÇA DE NATUREZA COLETIVA, DAS LIMITAÇÕES VIGENTES PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. CLÁUSULA QUE ESTABELECE POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. ART. 13 DA LEI N. 9.656/98, ADEMAIS, QUE SOMENTE SE APLICA AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS. CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO ABUSIVA OU NULA. CONTRATO REALIZADO ENTRE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. VOTOS VENCIDOS.